Tribunal: TJES
Processo: 5010417-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010417-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON GALLE DE ALMEIDA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N°:
5010417-18.2025.8.08.0012

RECORRENTES:
HUDSON GALLE DE ALMEIDA e COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDOS:
OS MESMOS

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DA RÉ: TESE DE MERO ABORRECIMENTO AFASTADA. INÉRCIA NO REPARO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR: IMPROCEDÊNCIA DO DANO MATERIAL NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS PARA REPARO E MITIGAÇÃO DO DANO. DESPESAS COM PEDREIRO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E COMPRA DE ÁGUA DEMONSTRADAS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CORREÇÃO POR IPCA E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. RELATÓRIO

Relatório dispensado, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço da CESAN, condenando-a ao pagamento de danos morais e obrigação de fazer, mas que julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.755,00. A concessionária ré pugna pela reforma da decisão para afastar a condenação por danos morais, alegando configurar mero aborrecimento. Lado outro, o autor pugna pela reforma do capítulo que negou os danos materiais.

A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, CDC).

Do Recurso da CESAN (Ré)

A tese de mero aborrecimento sustentada pela concessionária não merece prosperar. Restou incontroversa a falha na prestação do serviço consubstanciada nos vazamentos e na interrupção do fornecimento de água no imóvel do consumidor. A água é bem essencial à vida e à dignidade humana. A privação do serviço por inércia da concessionária, forçando o consumidor a buscar soluções emergenciais, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, gerando angústia e ofensa aos direitos da personalidade passíveis de compensação. Sendo assim, a sentença deve ser mantida quanto à condenação por danos morais e à determinação da obrigação de fazer impostas na origem.

Do Recurso de Hudson Galle de Almeida (Autor)

Analisando detidamente o acervo probatório acostado aos autos, divirjo do entendimento do juízo
a quo
no tocante aos danos materiais.

Diante da falha incontroversa e da urgência gerada pela ausência de água, o consumidor viu-se compelido a arcar com despesas emergenciais para solucionar o problema estrutural e garantir o abastecimento mínimo. Os documentos juntados com a inicial são hábeis a comprovar os gastos despendidos com a contratação de mão de obra (pedreiro) para os reparos, a aquisição de material de construção para a contenção dos vazamentos, bem como a compra de água para suprir a descontinuidade do serviço público.

Havendo verossimilhança nas alegações autorais e operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cai por terra a alegação da recorrida de que as provas seriam "genéricas". O nexo de causalidade entre a ineficiência da CESAN e as despesas suportadas pelo consumidor está satisfatoriamente demonstrado.

Dessa forma, o autor faz jus à restituição integral dos valores desembolsados para mitigar o dano gerado pela falha do serviço, cuja soma das rubricas (pedreiro, material de construção e compra de água) totaliza o montante de
R$1.755,00 mil e setecentos e cinquenta e cinco reais)
, valor que deve ser imposto a título de reparação material.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Recursos Inominados interpostos. No mérito:

I - NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, mantendo a condenação a título de danos morais e a obrigação de fazer.

II - DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por HUDSON GALLE DE ALMEIDA, reformando a sentença de origem apenas para
CONDENAR
a CESAN ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total e unificado de
R$ 1.755,00 (mil e setecentos e cinquenta e cinco reais)
, correspondente à soma dos gastos com pedreiro, material de construção e compra de água.

O valor da condenação por dano material deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

Mantenho incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente vencida (CESAN) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas e honorários para a parte autora, em razão do provimento do seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)